Tribunal: TJSP
Processo: 2059831-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo simples. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução. Alegação de fundamentação genérica da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 1. Condenações do paciente antigas e já atingidas pelo prazo depurador da reincidência; 2. Ausência de fatos contemporâneos a revelar o risco à ordem pública; 3. Fato imputado que não

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo simples. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução. Alegação de fundamentação genérica da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 1. Condenações do paciente antigas e já atingidas pelo prazo depurador da reincidência; 2. Ausência de fatos contemporâneos a revelar o risco à ordem pública; 3. Fato imputado que não se reveste de gravidade concreta. Impossibilidade de fundamentação da custódia com base no crime abstratamente imputado. Precedentes 4. Ausência de perspectiva de encerramento breve da instrução processual. Ordem concedida para confirmar-se a liminar.